Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706777-41.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Manifestem-se as partes acerca dos esclarecimentos da perita (id 56620367). Brasília/DF, 18/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator